Tribunal: TJBA
Processo: 8035878-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035878-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: NATHALIA DIAS BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA DIAS BRANDAO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE
HABEAS CORPUS.
MATÉRIAS ATINENTES À
EXECUÇÃO PENAL
QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EXISTÊNCIA DE RECURSO EM TRAMITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE
QUE JUSTIFIQUE A IMPETRAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de reeducando custodiado no sistema prisional da Bahia, ao fundamento de inadequação da via eleita. O Agravante alegou necessidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar por razões de saúde, excesso de prazo na formação da culpa de processo diverso que deu ensejo à sua regressão de regime, e descumprimento de determinações judiciais por parte da unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento de habeas corpus impetrado em sede de execução penal, diante da existência de recurso próprio em curso, e se há flagrante ilegalidade que justifique a mitigação da regra da inadmissibilidade do writ como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus possui cabimento restrito, sendo inadmissível seu uso como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de ilegalidade manifesta, o que não se verifica nos autos.

4. A decisão impugnada é proferida no bojo de execução penal, sendo cabível o agravo em execução penal, instrumento processual já utilizado pela defesa e ainda em trâmite, o que reforça a inadequação da via eleita.

5. A análise de alegações relativas à saúde do custodiado, à reabilitação de falta grave e ao excesso de prazo em processo diverso demanda instrução probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. A concessão de liberdade provisória em outro processo não interfere automaticamente na execução penal, dada a autonomia e especificidade dos regimes jurídicos aplicáveis.

7. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique o conhecimento excepcional do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta. 2. A existência de agravo em execução em trâmite inviabiliza o conhecimento do habeas corpus impetrado com base nas mesmas alegações. 3. Questões de saúde do reeducando e excesso de prazo devem ser analisadas na via recursal adequada, mediante contraditório e instrução probatória compatível.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647; LEP, art. 197, parágrafo único; CPP, art. 593, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 957.055/PA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo Interno de n
º

8035878-58.2025.8.05.0000
, desta Capital, tendo como Agravante

JEAN DEVIS LASSE DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos

termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .